Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-26.2021.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001060-26.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GRACIELE NONATO DA COSTA - CPF: 714.565.601-90 (APELADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), VALENTINA ERICA MORAS - CPF: 580.833.081-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO FATO. PLEITO CONDENATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE NÃO INDIVIDUALIZA A CONDUTA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a recorrida da imputação de furto qualificado (Fato 01), sob o fundamento de ausência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP). O órgão ministerial sustenta que a materialidade e autoria estão comprovadas pelos elementos do inquérito (relato da vítima e reconhecimento fotográfico) ratificados pelo depoimento judicial de investigador de polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, somados ao depoimento judicial de um investigador de polícia que não soube individualizar a ocorrência específica, são suficientes para fundamentar um decreto condenatório, suprindo a ausência de oitiva da vítima sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 155 do CPP, a condenação não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. No caso, a versão da vítima e o reconhecimento fotográfico não foram confirmados em juízo.

4.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do CPP e, por ser prova dependente da memória e sujeita a induções, exige confirmação judicial para servir de lastro à condenação.

5.

O depoimento do investigador de polícia, embora colhido sob o contraditório, revelou-se insuficiente, pois o agente afirmou desconhecer a ocorrência específica tratada como "Fato 01" em razão da multiplicidade de crimes semelhantes atribuídos à ré na região, não havendo prova direta ou testemunha ocular do delito.

6.

A dispensa da oitiva da vítima idosa, embora legítima por razões humanitárias (Estatuto do Idoso), não autoriza a mitigação das garantias constitucionais do contraditório, permanecendo o ônus da prova com a acusação. Inexistindo certeza, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

7.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais citados pelas partes, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada a matéria impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Elementos informativos da fase inquisitorial, como o reconhecimento fotográfico sem as cautelas do art. 226 do CPP, não autorizam a condenação se não forem confirmados por prova produzida em juízo. 2. O depoimento de agente policial que apenas reproduz informações do inquérito, sem individualizar o fato concreto, é insuficiente para suprir a ausência de oitiva da vítima ou de testemunhas oculares sob o crivo do contraditório."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II; CPP, arts. 155, 220, 226, 386, VII, e 387, IV; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

GRACIELE NONATO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º 1001060-26.2021.8.11.0049, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para
absolver
a apelada
GRACIELE NONATO DA COSTA
da imputação relativa ao
primeiro fato
descrito na denúncia (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
condená-la
pela prática do crime de
furto qualificado mediante fraude
, previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, referente ao
segundo fato
narrado na exordial acusatória.

Nas razões recursais disponíveis no ID 344115423, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
da apelada, também,
pelo Fato 01 descrito na denúncia
, ao argumento de que devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitivas, especialmente por meio da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal; com
aplicação da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal
e a
obrigação ao ressarcimento do dano
, estimado em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 387, IV, do CPP. Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 344115432, subscritas pela i. Defensoria Pública, a apelada rechaça a tese recursal e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 347672898, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o
Parquet
denunciou
GRACIELE NONATO DA COSTA
como incursa nas sanções do
art. 155
, §4º, inc. II c/c art. 155, §4º, incs. II e IV, ambos do Código Penal, em concurso material;

aduzindo que,
entre os dias 10 e 15 de julho de 2020
, aproximadamente às 13h30, na Rua 12, n. 930, Setor Norte, em Vila Rica/MT, teria subtraído, para si ou para outrem, mediante fraude, a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencente à vítima
Valentina Brica Morais
.

Segundo a narrativa acusatória (ID 344115358), a denunciada teria comparecido à residência da ofendida alegando estar sendo perseguida por seu esposo, que supostamente pretendia agredi-la, logrando êxito em distrair a vítima e, aproveitando-se de tal situação, subtraiu o numerário mencionado, evadindo-se do local em uma motocicleta de cor preta [
Fato 01
].

Ademais, consta da peça acusatória que, em
08 de agosto de 2020
, por volta das 13h30, no mesmo endereço supracitado, a ora apelada, em concurso de agentes com terceira pessoa não identificada do sexo masculino, teria novamente subtraído, para si ou para outrem, mediante fraude e durante o repouso noturno, a quantia aproximada de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, igualmente pertencente à vítima
Valentina Brica Morais
.

Nesta segunda ocasião, segundo a narrativa ministerial, o comparsa da denunciada teria solicitado à vítima uma muda de planta ornamental, conduzindo-a aos fundos da residência, momento em que a acusada teria ingressado no imóvel e subtraído o numerário da carteira da ofendida [
Fato 02
].

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
parcial procedência
, decidindo pela
absolvição
da acusada quanto ao
primeiro fato
, por entender pela ausência de prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
condenando-a
pela prática do
segundo episódio delitivo
, impondo-se-lhe a reprimenda de
03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Nesse contexto, o
Parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com vistas à
condenação da recorrida também em relação ao primeiro fato
, nos exatos termos da denúncia.

Para tanto, argumenta que a materialidade e a autoria delitivas estariam devidamente comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva — dentre os quais o termo de declarações da ofendida, o reconhecimento fotográfico, relatórios de investigação, boletim de ocorrência e demais peças —, os quais teriam sido ratificados em juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, especialmente pelo depoimento do investigador de polícia civil, reputado idôneo e harmônico com o conjunto probatório, sendo desnecessária a oitiva judicial da vítima, dispensada em razão de sua idade avançada, com fundamento no Estatuto do Idoso e no art. 220 do CPP, além de se mostrar legítima a utilização do reconhecimento fotográfico, inclusive à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que não há controvérsia quanto à validade dos elementos probatórios produzidos, os quais teriam sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo impugnação acerca da imparcialidade do agente policial, razão pela qual sustenta estar evidenciada a prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, relativamente ao primeiro fato descrito na denúncia.

A despeito do inconformismo do recorrente, entendo que o pleito
não merece prosperar
.

De proêmio, há indícios da
materialidade delitiva
do primeiro episódio, que exsurge do Boletim de Ocorrência n.º 2020.186658 (ID 344114898 – Pág. 5); do termo de declarações da vítima na fase policial (ID 344114898 – Pág. 10); do termo de reconhecimento fotográfico (ID 344114898 – Pág. 7); e dos relatórios de investigação nº 89/2021 e nº 99/2021 (ID 344114898 – Págs. 16 e 17), além do relatório nº 50/2021 (ID 344114899).

Entretanto, quanto à
autoria delitiva
em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, entendo que acertou o d. juízo
a quo
ao concluir pela
ausência de provas judicializadas suficientes para justificar o desfecho condenatório
, subsistindo tão somente os indícios que, aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar por si sós a condenação vindicada pelo
Parquet
.

Isso porque,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não se demonstrou de maneira indene de dúvidas a autoria delitiva quanto ao primeiro crime patrimonial imputado à apelada, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo e o único elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório foi o depoimento do investigador de polícia, que, conforme se verá, não possui o condão de suprir a ausência de prova judicializada idônea e independente.

Da detida análise do termo de declarações prestado na fase policial (ID 344114898 – Págs. 10/11), extrai-se que a ofendida
Valentina Brica Moras
se encontrava em sua residência no dia do infortúnio, ocasião em que foi abordada por uma mulher clamando por socorro sob o pretexto de estar na iminência de ser agredida pelo próprio marido. Sensibilizada com a situação, a vítima acolheu a desconhecida e buscou acalmá-la, presenciando, instantes depois, a sua partida a bordo de uma motocicleta de cor preta.

Ao ingressar em seu quarto após a saída da visitante, a declarante notou que seus pertences haviam sido violados, constatando de imediato a subtração da quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) do interior de sua carteira.

Posteriormente, ao relatar o episódio aos seus vizinhos, estes lhe exibiram a fotografia de uma pessoa identificada como
GRACIELE
, oportunidade em que
Valentina
a reconheceu prontamente como sendo a mesma mulher que havia adentrado seu domicílio valendo-se da falsa narrativa de vulnerabilidade na data do furto.

Em que pese a relevância de tal relato para o início da persecução penal, constitui, à evidência,
prova meramente informativa
, colhida na fase investigativa, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo, por si só, sustentar um decreto condenatório, nos termos do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, embora possam subsidiar a formação da opinio delicti, não se prestam, isoladamente, à fundamentação de um édito condenatório, exigindo-se, para tanto, a sua necessária confirmação por meio de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial. Tal orientação decorre diretamente do sistema acusatório adotado pela Constituição da República, que impõe a separação entre as fases investigativa e processual, vedando a sobreposição indevida de seus respectivos regimes probatórios.

De igual modo, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia (ID 344114898 – Pág. 7), mediante apresentação de fotografias à vítima,
não observou o procedimento formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal
, que estabelece requisitos específicos para a realização do reconhecimento de pessoas, notadamente a descrição prévia da pessoa a ser reconhecida, a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, e a lavratura de auto pormenorizado.

Embora o recorrente invoque o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual seria desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas quando se tratar de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente,
tal tese não se aplica ao caso em apreço
, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que indique que a vítima conhecia previamente a acusada, tendo o reconhecimento se dado, ao que tudo indica, com base em fotografias mostradas por vizinhos e posteriormente pela autoridade policial.

Ademais, ainda que se admitisse a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, tal elemento probatório, isoladamente considerado, não seria suficiente para amparar uma condenação criminal, mormente quando não confirmado em juízo pela própria vítima, que não foi ouvida na fase judicial.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente advertido para a necessidade de extrema cautela na valoração do reconhecimento fotográfico, sobretudo quando realizado de forma informal e desacompanhado das cautelas legais, por se tratar de meio de prova sabidamente falível e sujeito a induções cognitivas, ainda mais em hipóteses nas quais a imagem do suspeito já circulava previamente no meio social, circunstância que potencializa o risco de reconhecimento por mera familiaridade, e não por efetiva lembrança do fato delituoso.

Nesse ponto, merece especial atenção a circunstância de que a vítima
Valentina Brica Moras
, pessoa idosa com 82 anos de idade à época dos fatos,
teve sua oitiva dispensada tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria Pública
, em razão de sua idade avançada e das dificuldades inerentes ao seu comparecimento em juízo.

Conquanto se reconheça a legitimidade de tal dispensa, fundada no artigo 10, §3º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que faculta à pessoa idosa a recusa em depor em juízo, e no artigo 220 do Código de Processo Penal, que autoriza a dispensa de determinadas testemunhas em hipóteses legalmente previstas; imperioso reconhecer que tal circunstância
não tem o condão de transformar o depoimento extrajudicial em prova judicial válida, tampouco de suprir a exigência legal de produção probatória sob contraditório
.

Com efeito, a faculdade conferida à vítima de não depor em juízo, conquanto legítima e fundada em razões humanitárias, não pode implicar a mitigação das garantias fundamentais da pessoa acusada, notadamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, que constituem cláusulas pétreas do ordenamento constitucional brasileiro.

Nesse diapasão, a ausência de oitiva da vítima em juízo, conquanto justificada pelas circunstâncias do caso concreto, impõe ao julgador o dever de analisar com redobrada cautela os demais elementos probatórios produzidos, de modo a verificar se são suficientes, por si sós, para embasar um juízo condenatório seguro e em conformidade com os postulados constitucionais e processuais penais vigentes.

No que concerne ao
depoimento judicial
do investigador de polícia civil
Edenir Paulista Solis dos Santos
(ID 344115400), verifica-se que, conquanto tenha sido produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui o condão de suprir a absoluta ausência de prova direta da autoria delitiva.

Ao ser inquirido sobre os fatos, o servidor público declarou que, à época do delito, a ofendida residia sozinha, circunstância de vulnerabilidade que teria sido percebida pela acusada Graciele, motivando-a a realizar visitas à residência da vítima. No tocante à identificação da autoria, a testemunha esclareceu que o reconhecimento da ré pela vítima ocorreu não apenas por meio de fotografia apresentada pelos agentes policiais, mas também através de imagens que já circulavam amplamente pelo município.

Conforme elucidou o depoente, a difusão maciça do rosto da acusada nas redes sociais decorreu do pânico instaurado na comunidade local, uma vez que, naquele período,
GRACIELE
vinha perpetrando uma série de furtos mediante invasão a diversos domicílios — contexto popularmente descrito como um "arrastão" —, o que facilitou sobremaneira a sua identificação por parte da ofendida.

Ao ser questionado especificamente sobre o primeiro episódio delitivo, o investigador declarou expressamente:
"eu não sei qual foi a ocorrência, porque a Graciele entrou mais de uma vez na casa dessa vítima" sic.

Tal declaração, longe de confirmar a imputação relativa ao primeiro fato, evidencia, ao contrário, a
fragilidade do conjunto probatório
e a impossibilidade de individualização segura da conduta atribuída à apelada no episódio específico narrado na denúncia.

Com efeito, se o próprio responsável pelas investigações admite não saber distinguir qual foi a ocorrência específica objeto do primeiro fato, não tendo condições de individualizar o episódio concreto tratado nestes autos em razão da existência de outros registros de natureza semelhante, forçoso reconhecer que não há como se extrair de seu depoimento a certeza necessária para imputar à
GRACIELE
a prática do crime de furto qualificado narrado na denúncia. A condenação baseada em um contexto genérico de 'arrastão' ou na reiteração de condutas com mesmo
modus operandi
na mesma localidade, sem que se comprove o evento específico de julho de 2020, afrontaria o
princípio da correlação entre a acusação e a sentença
.

Ademais, conquanto tenha confirmado que a ora apelada tinha por hábito entrar na casa de
Valentina
e que foi realizado reconhecimento fotográfico na delegacia, o investigador de polícia não presenciou os fatos, não teve contato direto com a vítima no momento da ocorrência, e seu depoimento se limitou a confirmar a existência dos elementos de informação colhidos na fase investigativa, sem acrescentar qualquer elemento novo ou esclarecedor que pudesse suprir a ausência de oitiva da vítima em juízo.

Nesse contexto, o depoimento do investigador de polícia, conquanto relevante para a compreensão do contexto fático em que se deram os fatos, não possui o condão de, isoladamente, justificar a condenação, mormente quando não acompanhado de outros elementos probatórios autônomos e judicializados que confirmem, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Embora se reconheça a validade do depoimento de agentes policiais como meio de prova, inclusive quando harmônicos e coerentes, é igualmente pacífico que tais declarações não podem, em regra, sustentar isoladamente uma condenação, sobretudo quando não amparadas por outros elementos probatórios autônomos e independentes, sob pena de se admitir a substituição da prova judicial direta por relato indireto da atividade investigativa.

Não prospera, outrossim, a alegação de que a similitude entre os fatos narrados na denúncia — por terem ocorrido no mesmo contexto fático, envolvendo a mesma vítima e modus operandi semelhante — autorizaria, por si só, a extensão da condenação ao primeiro episódio. Isso porque, no processo penal, a responsabilidade criminal deve ser aferida de forma individualizada, à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, sendo vedada a prolação de decreto condenatório com base em meras inferências ou generalizações fundadas em padrões comportamentais, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nessa linha de raciocínio, a invocação de suposto
modus operandi
reiterado, embora possa constituir elemento indiciário relevante no âmbito investigativo, não supre a imprescindível demonstração, por meio de prova judicializada e idônea, da autoria delitiva em relação a cada fato específico imputado.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa e do
in dubio pro reo
, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que
o conjunto probatório produzido nos autos não é suficiente para embasar um juízo condenatório seguro em relação ao primeiro episódio delitivo narrado na denúncia
.

Com efeito, a imputação relativa ao primeiro fato encontra respaldo, essencialmente, em elementos de informação colhidos na fase investigativa, notadamente o termo de declarações da vítima prestado perante a autoridade policial e o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, elementos estes que, conquanto aptos a deflagrar a persecução penal em juízo, não foram adequadamente ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de oitiva da vítima na audiência instrutória, conquanto justificada pelas circunstâncias do caso concreto, impede que se tenha por confirmada, em sede judicial, a versão dos fatos apresentada na fase investigativa, não havendo como se extrair do depoimento do policial civil, que admitiu não saber distinguir a ocorrência específica, a certeza necessária para imputar à acusada a prática do crime de furto qualificado narrado na denúncia.

Diante desse arcabouço probatório, entendo ao contrário do aventado nas razões recursais, se tratar de
inequívoca hipótese de absolvição em relação ao Fato 01
, a ensejar a
ratificação do édito recorrido
em todos os seus termos, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com isso, não se afasta a possibilidade de que
GRACIELE
possa ter praticado, por um lado, o delito narrado no primeiro fato da denúncia; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pelo magistrado singular, uma vez que a
absolvição se contenta com a dúvida
, porém,
a condenação
exige
certeza
.

Nesses termos,
mantenho incólume

a r. absolvição
ora hostilizada.

No que tange ao pleito de
reconhecimento da continuidade delitiva
, nos termos do artigo 71 do Código Penal, verifica-se que tal pretensão resta
prejudicada
, uma vez que pressupõe a condenação da apelada também em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, o que não se verifica no caso concreto, diante da manutenção do édito absolutório por insuficiência probatória.

De igual modo, o pedido de
fixação de valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, igualmente não merece prosperar, porquanto atrelado à pretendida condenação pelo primeiro fato narrado na denúncia, restando, portanto,
prejudicado
diante da solução absolutória ora mantida.

Do prequestionamento:

Nesse particular, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso e nas contrarrazões foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença prolatada pelo d. juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º 1001060-26.2021.8.11.0049.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026